Tribunal: STF
Processo: Rcl 59579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.304.964-RG/SP; TEMA RG Nº 1.154. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Lucas Nunes Ferreira, em face de decisão proferida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 191.045/GO (2022/0263827-6), por meio da qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP (Tema RG nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação indenizatória, em face de instituição de ensino privada, a pretexto de publicidade enganosa, relacionada à expedição de diploma de ensino superior. Noticia que, já em fase recursal, foi afeta supervenientemente pela tese fixada no Tema RG nº 1.154, o que gerou a redistribuição do feito à Justiça Federal.
 
 3.	Relata que a 15ª Vara Federal da SJ/GO concluiu que a lide se referia à relação de direito privado, ausente, portanto, interesse jurídico da União, motivo pelo qual declinou da competência, preterindo o vigor da tese paradigma. Noticia que, suscitado conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela competência da Justiça estadual, nomeadamente, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás, sendo essa a decisão recorrida.
 
 4.	Requer os benefícios da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância ao Tema RG nº 1.154.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema RG nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 1.304.964-RG/SP.
 
 8.	Esta Excelsa Corte, no julgamento do mencionado paradigma, firmou entendimento no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
 
 9.	Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de declaração no agravo interno no Conflito de Competência nº 191045/GO (2022/0263827-6), impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 6, p. 3-4):
 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE CURSO COM DUPLA TITULAÇÃO. EFICÁCIA VINCULATIVA DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.304.904/SP (TEMA 1.154). 
1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) trata-se de Conflito Negativo de Competência entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás e o Juízo Federal da 15ª Vara do Juizado Especial Cível de Goiânia (SJ/GO), nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por particular contra instituição privada de ensino superior; b) caso similar ao ora tratado nestes autos foi, recentemente, objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal por meio da sistemática de Repercussão Geral. Refiro-me ao RE 1.304.964/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado no Plenário Virtual em 25.6.2021. Nesse julgamento, a Suprema Corte definiu: compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização; c) em observância ao precedente jurisprudencial acima, cabe avaliar se o caso ora examinado por esta Primeira Seção se amolda à tese jurídica acima; d) conforme trechos extraídos das manifestações dos juízos suscitado e suscitante, a celeuma trazida na inicial diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da expedição de diploma de modo divergente ao que foi prometido. Da leitura do inteiro teor do acórdão do STF, constato que a moldura fática naquele julgado não é análoga à relatada nesse autos, pois não se discute a validade do diploma, mas a oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica); e) Verifica-se a necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, ajustando-a ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal aplicável ao caso em tela. 
2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 
3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados”.
 
 10.	Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE nº 1.304.964-RG/SP (Tema RG nº 1.154).
 
 11.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas nº 121 e nº 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema nº 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA Nº 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE nº 598.365-RG/MG (Tema nº 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 12.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022 grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,  
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator